Tribunal: TJMT
Processo: 0000057-82.1989.8.11.0014
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000057-82.1989.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), MARIA SOUSA MIRANDA - CNPJ: 01.887.223/0001-85 (APELADO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), MARY MARCIA GONCALVES DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 864.805.101-00 (ADVOGADO), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (ADVOGADO), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA - CPF: 043.831.921-49 (APELADO), LOURIVAL DE SOUZA MIRANDA - CPF: 172.230.241-00 (APELADO), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (APELADO), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (APELANTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL DA LEI CAMBIAL – TRIENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

O artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra fixou em 3 (três) anos o prazo prescricional da nota promissória, portanto, não há falar em prescrição vintenária, prevista no artigo 177 do Código Civil de 1916.

A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências efetivas à satisfação do crédito exequendo.

Os requerimentos realizados com a intenção de localizar bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente, quando as diligências se apresentam infrutíferas.

Não há falar em extinção do processo por abandono da causa, porque esta só ocorre quando o credor é intimado para dar andamento ao processo e permanece inerte, na forma prevista no art. 267, §1o, do CPC/73.

Tendo em vista que foi a executada quem deu causa à propositura da cobrança, ante sua inadimplência, não há que se falar em condenação do exequente nos ônus sucumbenciais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000057-82.1989.8.11.0014

APELANTES:

BANCO BRADESCO S/A E CRISTIANE APARECIDA DA SILVA

APELADOS:

OS MESMOS E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações interpostos por
BANCO BRADESCO S/A
(exequente) e por
CRISTIANE APARECIDA DA SILVA
(advogada dos executados),
contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Darwin de Souza Pontes
, 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu-MT, lançada nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa no. 0000057-82.1989.8.11.0014-MT
,
ajuizada em face de
ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA
,
LOURIVAL DE SOUZA MIRANDA
e
MARIA SOUSA MIRANDA
, que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em decorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 487, II, do CPC. Custas pela exequente e sem honorários.

O apelante,
BANCO BRADESCO S/A
, em suas razões recursais, aduz que
“o protocolo da inicial foi feito em 08.07.1988 (Id n. 79547176, fl. 26), diante do inadimplemento da nota promissória firmada entre as partes com vencimento em 25.12.1987
” (sic).

Afirma que “
No Código Civil de 1916, à execução era aplicado o prazo prescricional vintenário para as ações em geral em seu art. 177
” (sic).

Salienta que “
o art. 2.028 do CC dispõe que "Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
” (sic).

Alega que
“o contrato venceu em 1987 e o código civil entrou em vigor em 11.01.2003, uma diferença de mais de 10 anos
” (sic).

Esclarece que “
à época da entrada em vigor do CC em 2003, já havia se passado mais da metade (10 anos) do prazo prescricional da lei anterior no presente caso, considerando que era de 20 anos, razão pela qual aqui se aplica o prazo vintenário
” (sic).

Defende que não ocorreu o prazo prescricional de vinte anos “
demonstrado pela tabela dos PRINCIPAIS eventos processuais da demanda executória
” (sic).

Descreve que
“o pressuposto para o reconhecimento da prescrição intercorrente era a desídia do exequente, que deveria provocar a realização de novas diligências para a localização de bens do executado
” (sic), que não se aplica ao caso.

Aponta que “
havendo movimentação processual contínua, há sempre interrupção do prazo prescricional
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para afastar a prescrição intercorrente, determinando-se o regular processamento do feito (Id. 214808899).

Por sua vez, a apelante
CRISTIANE APARECIDA DA SILVA
ressalta
que “
o recorrido ajuizou EXECUÇÃO fundada em título extrajudicial (CÓPIA de Nota Promissória), sendo que na oportunidade foi oferecido bens à penhora
” (sic), sendo a penhora averbada no registro do imóvel.

Sustenta que “
após a instrução processual, houve o julgamento de mérito, oportunidade em que se constatou a ausência de pressupostos processuais – validade do título de crédito
” (sic), sendo que essa decisão foi reformada em grau recursal, determinando-se o regular processamento do feito.

Explica que “
o processo retornou à origem para prosseguimento dos atos de avaliação e alienação do imóvel penhorado. Contudo, o exequente, ora recorrido, não apresentou certidão atualizada do imóvel, diligência sem qualquer complexidade para a causa, ato que perdurou por anos
” (sic).

Assinala que sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente “
quando deveria já ter sido julgado por ABANDONO PROCESSUAL
” (sic).

Aponta que
“o bem foi submetido à hasta pública e, na oportunidade a alienação não prosseguiu devido à ausência de certidão atualizada do imóvel, conforme bem detalhado na manifestação do leiloeiro: APESAR DE INTIMADO O EXEQUENTE NÃO JUNTOU AS MATRÍCULAS ATUALIZADAS DOS IMÓVEIS PENHORADOS...
” (sic).

Relata que
“considerando o honroso trabalho desenvolvido pela recorrente, não é justo que seja mitigado o seu direito de receber os honorários advocatícios pelo cumprimento com êxito do mister da advocacia
” (sic).

Anuncia que “
este processo foi objeto de DUAS SENTENÇAS TERMINATIVAS e o executado não conseguiu apropriar-se, INDEVIDAMENTE, do patrimônio perseguido, uma vez que foi inibido com a defesa apresentada pela recorrente, a qual com zelo e conhecimento de causa, alertou o Poder Judiciário sobre as NULIDADES PROCESSUAIS configuradas no caso em análise
” (sic).

Expõe que “
o Apelado já se sagrou perdedor uma vez, sob os fundamentos de NULIDADE DE EXECUÇÃO e AGORA, novamente sagrou-se perdedor por inércia, porém, afastada a aplicação da causalidade, fato que consiste na irresignação da recorrente
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja a sentença reformada, para julgar extinto o feito, por abandono processual, ou que seja reconhecida a inexigibilidade do título, e, por consequência, fixar os honorários de sucumbência em 10% do valor atribuído a causa (Id. 214808203)

Ambas as contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento dos recursos (Ids. 214808207 e 214808209).

O preparo foi recolhido pelo Banco Bradesco e a Cristiane é isenta por ser beneficiário da assistência judiciária (Ids. 214808201 e 214955193).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou ação de execução por quantia certa em face de
ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA
,
LOURIVAL DE SOUZA MIRANDA
e
MARIA SOUSA MIRANDA
,
protocolizada em
08/07/1988
, em decorrência da inadimplência de nota promissória, no valor de CZ$2.000.000,00 (dois milhões de cruzados), emitido em decorrência do Contrato de Financiamento no. 379/0566838-7, celebrado em 25/06/1987 e vencido em 25/12/1987.

A executada MARIA DE SOUZA MIRANDA ofertou imóveis à penhora, sendo que o exequente concordou com a nomeação e bens, e requereu o reforço da penhora, que foi deferido.

Tanto os lotes ofertados quanto o reforço da penhora foram avaliados e autorizada a venda direta dos bens penhorados. O credor, de outro lado, deixou de se manifestar.

Posteriormente, o exequente pleiteou a reavaliação dos imóveis penhorados e noticiou que alguns dos imóveis já haviam sido alienados.

Após os imóveis serem avaliados, em 26/04/2023, o exequente foi intimado para se manifestar sobre a adjudicação dos mesmos, sobrevindo manifestação no Id. 214808879.

Em 03/07/2023 o Magistrado determinou que as partes se manifestassem quanto à eventual consumação da prescrição intercorrente no feito, sendo que a parte executada pleiteou o reconhecimento da prescrição e a parte exequente rechaçou a ocorrência do instituto.

Considerando que o feito se encontrava em trâmite há 36 (trinta e seis) anos, com bens dado à penhora desde 15/08/1988, e sem êxito na quitação do crédito, o Magistrado “a quo” reconheceu a prescrição intercorrente, declarando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, condenando o exequente nas custas e despesas processuais e sem honorários.

O banco apelante defende que não ocorreu a prescrição intercorrente, haja vista que se aplica ao caso a prescrição vintenária, prevista no CC/2016.

Sustenta o banco apelante que a prescrição da execução da nota promissória se dá pelo art. 177 do Código Civil de 1916, o qual dispunha que as ações pessoais prescrevem em 20 (vinte) anos.

Pois bem. De acordo com o art. 70 da Lei Uniforme, relativa às letras de câmbio e notas promissórias, aplicável por força do Decreto no. 57.663, de 24/01/66, é de 3 (três) anos o prazo para a propositura da ação executiva, fundada em nota promissória, contados a partir do vencimento da cambial.

O artigo 177 do Código Civil de 1916 aplica-se as ações pessoais, o que não condiz com relação a nota promissória.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - ARTIGO 269, INCISO I, DO CPC –
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – ARTIGO 70 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA – PRAZO PRESCRICIONAL – 3 ANOS
- INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – ARTIGO 172, I, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, fixou em 3 (três) anos o prazo prescricional da Nota Promissória
. Se a Execução foi ajuizada em 1990, há que incidir o Código Civil de 1916, consequentemente, a interrupção da prescrição deve se dar nos moldes do artigo 172, I, do CPC, ou seja, somente após a citação válida do devedor. Realizada a citação muito tempo após o lapso prescricional sem que tenha havido falha no mecanismo do judiciário, há que ser reconhecida a prescrição.”
(TJ-MT - APL: 00094573320128110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/05/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/05/2015)

Assim, não há falar em aplicação do art. 177 do Código Civil de 1916 à nota promissória que aparelha a execução extinta, posto que a demanda é de execução, devendo aplicar-se o art. 70 da Lei Uniforme.

Dessa forma, ao contrário dos argumentos deduzidos em seara recursal, é evidente o desazo do banco exequente para o avanço da demanda executiva, pois, mesmo intimado, não ofereceu manifestação condizente à solução da causa e também não demonstrou a promoção de eventuais diligências para tal fim, que permanece até hoje, isto é, há mais de 35 (tinta e cinco) anos sem a indicação frutífera de bens à constrição.

Logo, foi correto, a meu ver, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse sentido são os precedentes desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.”
(TJ-MT - AC: 00013225720118110044, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE 10 ANOS – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EFETIVA
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências efetivas há mais de uma década ao andamento do processo determinadas pelo juiz.
O reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.”
(TJ-MT 0000090-64.2005.8.11.0094 MT, Relator: DES. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRAZO TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – EXTINÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR –
AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA
– RECURSO NÃO PROVIDO. A prescrição, no caso da Nota Promissória, é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genébra), e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC). Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o decisum que a reconheceu.”
(TJ-MT 00008196119968110044 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022)

Por outro lado, em que pese a desídia do exequente na indicação de bens a penhora, assim como na avaliação do bem penhorado, tal fato não imputa a extinção do processo por abandono, uma vez que esta somente poderia ocorrer após a intimação pessoal do representante legal e de seu advogado para dar andamento no feito, na forma prevista no art. 267, §1o, do CPC/73, vigente a época dos fatos.

No mais, o recurso é circunscrito às verbas sucumbenciais, que no presente caso não foi fixada com base no princípio da causalidade.

Convém aqui dizer que a causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, na hipótese de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de resistência do exequente à aplicação dessa prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, gerando sua responsabilidade pela instauração do feito executório e, na sequência, pela sua própria extinção, diante da não localização de bens suficientes para pagamento da dívida.

Aliás, segundo a previsão contida no art. 921, §5o, do NCPC:

“Art. 921 (...)

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
.”

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– EXTINÇÃO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – NÃO PROVIMENTO. Em face do princípio da causalidade, não é cabível condenar a Fazenda exequente em verba honorária de sucumbência quando há o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor, que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa.
O reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0005180-25.2008.8.11.0037, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA AO EXECUTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Verificada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, porquanto foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da ação ao se tornar inadimplente com relação à obrigação contratada
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00000142820118110030, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – INÉRCIA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SITUAÇÃO QUE IMPÕE A EXTINÇÃO DA LIDE SEM ÔNUS PARA AS PARTES
– ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 14.195/2021 – APLICAÇÃO DO ART. 487, II, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do credor por prazo igual ou superior ao da prescrição da Ação. Com as recentes alterações no Código de Processo Civil pela Lei n. 14.195/2021, que incluiu o § 5o no art. 921, a extinção da demanda com fundamento na prescrição intercorrente não gera ônus para as partes.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001097-36.2015.8.11.0096, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que indevida na hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024